Tribunal: TJMT
Processo: 1017294-94.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017294-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), WEKLEI DE JESUS MARQUES - CPF: 006.003.631-12 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE), ADRIANO OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 001.817.181-89 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e do corréu [22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa total de 22,760 Kg (vinte e dois quilos e setecentos e sessenta gramas); e 21 (vinte e uma) porções de cocaína, com massa total de 21,830 Kg (vinte e um quilos e oitocentos e trinta gramas)], tendo sido as porções cuidadosamente ocultadas no interior de uma máquina de solda e de um cilindro de oxigênio para que fossem transportadas de um município a outro, no evidente intento de dificultar sua apreensão pelas forças policiais, a indicar aparente profissionalismo delitivo;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

—

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017294-94.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

IMPETRANTE:

Dr. AMIR OSVANDO FRANCO

PACIENTE:

WEKLEI DE JESUS MARQUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1000488-38.2025.8.11.0079 (PJe), pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
18/03/2025
e, posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva, à conta do possível envolvimento de
WEKLEI
com os delitos supramencionados.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente, em primeiro lugar, da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, face à ausência de seus
pressupostos legais
, inclusive no que concerne à presença de
indícios suficientes de autoria delitiva
, ao que se acrescentam os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem,
e acrescenta que a custódia teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada
; razões pelas quais, na intelecção do d. causídico, seriam suficientes e mais adequadas, se necessárias, as
medidas cautelares mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos da Ação Penal n. 1000488-38.2025.8.11.0079 (ID 289647365).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 290377868), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 291617381.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 294639891).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WEKLEI DE JESUS MARQUES
, juntamente com
Adriano Oliveira Pedrosa
,

foi

preso em flagrante delito
em
18/03
/2025
, pela suposta prática
dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se dos autos que, no dia 18 de março de 2025, por volta de 18h30min, em via pública localizada no município de Ribeirão Cascalheira/MT,
WEKLEI
e
Adriano
, com consciência e vontade,
associaram-se para praticar o tráfico de drogas
.

Demais disso, nas mesmas circunstâncias, ambos, com consciência e vontade, adquiriram,
transportaram e trouxeram consigo, para fins de traficância, substâncias entorpecentes
consistentes em 21 (vinte e uma) porções de maconha, pesando aproximadamente 22 Kg (vinte e dois quilos); 21 porções de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 22 Kg (vinte e dois quilos), e 1 (uma) pequena porção de maconha.

Verte da denúncia que, na data fatídica, durante uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, foi realizada a abordagem de um veículo GM/D20 de cor branca, carroceria de madeira, placas BM03J92, conduzido por
Adriano
e tendo como passageiro o paciente
WEKLEI.

Questionados sobre a
origem e o destino da viagem, os denunciados demonstraram nervosismo, razão pela qual se procedeu à busca veicular, em meio à qual os agentes localizaram uma pequena porção de maconha dentro de uma bolsa de ferramentas e, após uma inspeção minuciosa no veículo, mais 21 porções de maconha (aproximadamente 22kg) e 21 porções de pasta-base de cocaína (aproximadamente 22kg), escondidas dentro de uma máquina de solda e de um cilindro de oxigênio.

Diante disso,
WEKLEI
e
Adriano
foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o claustro pré-cautelar do paciente e do corréu foi homologado e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.84109; do depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.124892; e
o
Laudo Pericial n. 522.3.10.9191.2025.015101-A01, que atestou se tratar o material apreendido de
22 (vinte e duas) porções de maconha
, com massa total de
22,760 Kg
(vinte e dois quilos e setecentos e sessenta gramas); e
21 (vinte e uma) porções de cocaína
, com massa total de
21,830 Kg
(vinte e um quilos e oitocentos e trinta gramas).

Por maior clareza, transcrevo excerto do depoimento do policial militar
Emerson Sousa Adorno
, ratificado pelo relato de seu colega
Lucas Montana Passos de Faria
, e referente à narrativa contida no Boletim de Ocorrência n. 2025.84109,
in verbis
:

“[...]
QUE no dia 18 março, durante a operação tolerância zero contra as facções criminosa em ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do estado de Mato Grosso (PM) de Água Boa,
foi realizada a abordagem de um veículo caminhonete GM/D20 de cor branca, carroceria de madeira, placa BM03J92 da cidade de Cáceres-MT, que transitava pela rodovia BR-158
.
A equipe policial identificou atitudes suspeitas por parte do condutor, um homem de 39 anos, e um passageiro de 46 anos que demonstram um nervosismo ao ser questionado sobre a origem e destino da viagem
. Que diante da suspeita, foram feitas as abordagens entrevista aos suspeitos, QUE
durante as buscas no interior do veículo foi encontrado uma pequena porção análoga a maconha dentro de uma bolsa de ferramentas
perguntado de quem seria o ilícito o suspeito Adriano falou que seria dele. QUE diante dos fatos conduzimos os suspeitos até o pelotão da polícia Militar onde foi realizado uma vistoria minuciosa no veículo. Que durante a inspeção,
os agentes localizaram uma máquina de solda e um cilindro de solda oxigênio, que apresentavam sinais de adulteração
. QUE através do uso de ferramentas apropriadas, foi constatado que
os equipamentos haviam sido modificados para ocultar substâncias ilícitas
. QUE ao abrirmos os compartimentos escondidos, as equipes policiais integrada (PM e PRF) encontraram
uma grande quantidade de entorpecentes, totalizando aproximadamente 21 tabletes de substância análoga a pasta base (dentro da máquina de solda) e no cilindro foi localizado 21 tabletes de substância análoga a maconha
. QUE ao visualizar os invólucros escondidos, os tabletes estavam exalando um forte odor, que foi feito um furo nos tabletes e visualizaram que se tratava de maconha e de pasta base”.

(ID 187594667 – autos n. 1000390-53.2025.8.11.0079). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado extrajudicialmente,
Adriano
confessou que buscou as ferramentas e a caminhonete em Pontes e Lacerda/MT, com a orientação de deixar tudo no primeiro posto de combustível em Ribeirão Cascalheira/MT, em troca da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas aduziu desconhecer que entorpecentes haviam sido ocultados no interior das ferramentas.

A seu turno,
WEKLEI
negou qualquer envolvimento com o delito, narrando que
Adriano
havia se limitado a contratá-lo para montar um barracão na cidade de Santiago do Norte, pelo preço de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) por diária, ensejo em que aduziu desconhecer a presença dos entorpecentes na caminhonete.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, pois
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto o d. impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
WEKLEI
não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com lastro em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na presente via processual (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, dada a
elevadíssima quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Na hipótese dos autos, entendo que
se evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar a segregação do autuado antes do momento constitucional próprio, qual seja, o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
.

Há indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme os dados constantes no Boletim de Ocorrência, depoimento dos policiais em sede de delegacia e, principalmente, Termo de Exibição e Apreensão de ID. 187594664, visto que
foram apreendidos 21 tabletes análogos à maconha, de aproximadamente 22kg; 21 tabletes de pasta-base, de aproximadamente 21 kg; 1 porção de maconha; 3 aparelhos celulares, sendo 1 iphone de cor branca, 1 A12 Samsung de cor branca e 1 A05 Samsung de cor azul escuro.

Além disso, da narrativa policial verifico que
a droga foi acautelada em esconderijo estratégico no interior do veículo (em uma máquina de solda e em um cilindro de oxigênio), de forma dissimulada, com induvidoso objetivo de dificultar eventual descoberta pela polícia
. Outrossim,
nenhum dos custodiados possuem residência fixa no distrito da culpa
, sendo os seus domicílios em Pontes e Lacerda/MT (Adriano) e em Canarana (Weklei).
O fato de saírem de cidades diversas da urbe cuja apreensão foi efetivada, entre outros indícios, apontam, prima facie, à traficância de drogas
. Portanto, nos termos do art. 312, do CPP, há necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Sabido que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. Todavia, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. Nesse sentido, ressalto que
a simples condição de eventual “mula” não induz automaticamente à conclusão de que o agente NÃO integre organização criminosa
.

O comércio ilícito de entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves, o que provoca, com frequência, alarmante intranquilidade para o seio da comunidade.

Com efeito,
os objetos apreendidos com os custodiados e a dinâmica delitiva evidenciam, pelo menos em um primeiro momento, o envolvimento dos flagranteados com organização criminosa voltada à prática do narcotráfico, circunstâncias que demandam dilação probatória e que serão esclarecidas em sede de ação penal.

Outrossim, sabe-se que
eventuais condições pessoais favoráveis dos réus e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, devidamente explicitados na presente decisão
.

Pelos fundamentos expostos,
a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostra compatível com a situação em apreço
.

Ademais, quanto ao custodiado Adriano (vide relatório de mídias da audiência de custódia), o filho menor está resguardado e sob os cuidados da mãe.

Assim, acolhendo a representação da autoridade policial e a manifestação do parquet,

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ADRIANO OLIVEIRA PEDROSA e de WEKLEI DE JESUS MARQUES EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do art. 311, 312 e 313 do CPP”.

(Decisão de ID 187679609 – autos n. 1000390-53.2025.8.11.0079). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
WEKLEI
e
Adriano
foram
presos em flagrante delito
enquanto transportavam um total de
22 (vinte e duas) porções de maconha
, com massa total de
22,760 Kg
(vinte e dois quilos e setecentos e sessenta gramas); e
21 (vinte e uma) porções de cocaína
, com massa total de
21,830 Kg
(vinte e um quilos e oitocentos e trinta gramas), as quais, à exceção de uma pequena porção de maconha localizada em meio a uma caixa de ferramentas, haviam sido
cuidadosamente ocultadas no interior de uma máquina de solda e de um cilindro de oxigênio para solda
, tendo sido necessária uma
minuciosa inspeção
e o emprego de
ferramentas especializadas
para que tais substâncias fossem localizadas pelos policiais;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
certamente demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em outras palavras, a despeito da irresignação do impetrante em sentido contrário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
— notadamente a expressividade da apreensão, tanto em termos de
quantidade
quanto de
variedade de drogas
, bem como o
profissionalismo
revelado pelo mecanismo de
ocultação dos entorpecentes
— conduzem à constatação da
periculosidade social
de
WEKLEI
, razão pela qual entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WEKLEI DE JESUS MARQUES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025